Tribunal: TJDFT
Processo: 0700645-46.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700645-46.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA JOSE DA SILVA EMBARGADO: AUGUSTO COSTA MUHE DECISÃO Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou, omissão, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento. A parte Embargante pretende o revolvimento da matéria já apreciada na decisão monocrática proferida, em relação à deserção de seu recurso. Mas conforme leciona doutrina e jurisprudência, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, haja vista os pontos foram expressamente analisados no caso em comento. A diligência para comprovação da sua hipossuficiência e/ou da comprovação do preparo recursal, no prazo estipulado, é de ônus da parte que recorre, o que não ocorreu no caso em questão. No caso, por ocasião da interposição do recurso, requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento das custas processuais, na forma do artigo 54, parágrafo único da Lei 9.099/95. Indeferida a gratuidade, a parte colacionou de forma intempestiva a comprovação do recolhimento do preparo recursal. O recolhimento do preparo impõe a renúncia à gratuidade de justiça postulada. Precedente: (Acórdão n.1135133, 07013574120188079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/11/2018, Publicado no DJE: 12/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nestes termos, entende-se que o agravo interposto perdeu seu objeto, haja vista a renúncia à gratuidade de justiça postulada. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos ao d. Juízo da origem. Brasília/DF, 14 de junho de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora